Tribunal: STF
Processo: HC 253237
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Violação ao domicílio. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcio Viegas Severino Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 963.446/SP (evento 7).



    O paciente foi preso em flagrante e denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006.



    No writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade da busca pessoal e domiciliar, porquanto ausente a justa causa e fundada em denúncia anônima. Argumenta a invalidade da autorização da genitora do paciente para o ingresso dos agentes policiais na residência. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para o reconhecimento da ilicitude apontada e a nulidade das provas obtidas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 7): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, tampouco concedeu a ordem de ofício, por não vislumbrar flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem. 



    2. A defesa alega nulidade das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar, argumentando que a denúncia anônima não é suficiente para justificar a abordagem e que o documento de autorização para busca domiciliar não foi assinado por testemunhas. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada pelos policiais estava respaldada por fundadas suspeitas que justificassem a abordagem sem mandado judicial. 



    4. Outra questão em discussão é se a busca domiciliar subsequente foi devidamente autorizada, seja por flagrante delito, seja pelo consentimento do acusado. 



    III. Razões de decidir 



    5. A busca pessoal foi justificada por fundadas suspeitas, decorrentes de denúncia anônima especificada e pela substância entorpecente encontrada com o réu, configurando a legalidade da busca. 



    6. A busca domiciliar foi considerada legítima, pois os policiais obtiveram consentimento por escrito da genitora do acusado, além de haver situação de flagrante delito, conforme apreensão de drogas no local. 



    7. A jurisprudência reconhece a validade da busca domiciliar em casos de flagrante delito ou com consentimento, não havendo ilegalidade nas provas obtidas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. “



    Na hipótese, a existência de fundadas razões para a incursão policial no local utilizado para armazenamento do entorpecente, encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 3):



    “(...)



    De acordo com a denúncia e os elementos informativos colhidos nos autos originários, os policiais militares receberam denúncia anônima informando que o paciente tinha recebido expressiva quantidade de drogas em sua residência, sendo descritas até mesmo as vestimentas que utilizava. 



    Os policiais militares foram até o local e avistaram uma motocicleta parada na frente da residência, a qual rapidamente se evadiu ao notar a proximidade da viatura policial. Na sequência, o denunciado foi abordado e foram encontrados em sua posse uma porção pequena de cocaína e uma cédula de R$10,00. 



    Foi realizada busca no interior do imóvel, foi encontrada outra porção de cocaína, a qual estava em uma sacola, debaixo de um colchão na sala. 



    De acordo com os policiais militares, a quantidade de droga apreendida, que seria posteriormente confeccionada em pequenas porções, assim como a localização do imóvel, situado em posição estratégica do imóvel, nas imediações da praça Allan Kardec e do Centro Espírita Chico Xavier, além da proximidade da linha férrea, local com aglomeração de usuários de drogas, revelaram a prática da mercancia ilícita. 



    Assim, em análise perfunctória, a diligência policial está amparada pela fundada suspeita da ocorrência de crime permanente, posteriormente confirmada, sem prejuízo da melhor apreciação da referida tese defensiva, após o encerramento da instrução criminal.



    Além disso, o ingresso na residência foi autorizado pela genitora do paciente, conforme documento juntado aos autos pelos próprios impetrantes. E não se vislumbra primo ictu oculi, qualquer vício que macule a credibilidade do documento, que conta com a subscrição da genitora autorizando a busca domiciliar.



    (...)



    Ao contrário, como consignado, os elementos informativos colhidos no inquérito policial são relevantes e mais do que suficientes para esta fase processual. Os fatos encontram-se suficientemente narrados e a denúncia, como se depreende de sua leitura, está alicerçada nos elementos informativos coletados, descrevendo conduta que, em tese, é típica, ilícita e culpável, revelando o comportamento do agente de modo claro, com delineamento preciso da acusação formalizada, permitindo que o acusado se defenda dos fatos que lhe são imputados.”.



    Ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, pontuou a Corte Superior que (evento 7):



    “(...)



    No caso em concreto, pelo que se observa dos elementos colhidos, ao contrário do alegado pela defesa, o contexto demonstra que havia fundadas suspeitas para busca pessoal e entrada em domicílio do paciente pelos agentes públicos. 



    Com relação à busca pessoal, o art. 244 do Código de Processo Penal admite a busca pessoal, independentemente de mandato, "no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 



    No caso concreto, se observa que os policiais receberam uma denúncia anônima informando que o paciente tinha recebido expressiva quantidade de drogas em sua residência, sendo descritas até mesmo as vestimentas que utilizava. Os policiais militares se deslocaram até o local e avistaram uma motocicleta parada na frente da residência do paciente, a qual rapidamente se evadiu ao notar a proximidade da viatura policial. Na sequência, o paciente foi abordado e foram encontrados em sua posse uma porção pequena de cocaína e uma cédula de R$10,00. Diante disso, foi realizada busca no interior do imóvel, onde foi encontrada outra porção de cocaína. 



    Em relação à suposta ilegalidade da diligência apoiada em denúncia anônima, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que a comunicação apócrifa, por si só, não legitima a busca, notadamente quando lastreada em intuições subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta. Ademais, "ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).



    No caso em debate, todavia, consta dos autos que a busca pessoal decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição do imóvel e até mesmo das vestimentas que o paciente utilizava – o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade e justifica a abordagem. 



    Conforme decidido no acórdão impugnado "[n]ão se pode negar ser a delação anônima, na qual foram fornecidas informações concretas, tais como a indicação do paciente e a utilização da residência como ponto de venda de droga, constitui-se num fundamento específico e real, apto para movimentar a atividade policial. Assim, em correspondência à gravidade das informações anônimas recebidas, os Policiais agiram no cumprimento do dever legal" (e-STJ Fl.15).



    Não há que se falar, portanto, em violação do art. 240, § 2º e 244, do Código de Processo Penal - CPP, pois, como visto, foram demonstradas fundadas razões para a busca pessoal, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de ausência de fundada suspeita.



    (...)



    No caso dos autos, como referido, após informação especificada de que o paciente estava traficando drogas em sua residência, os policiais se dirigiram ao local e, tendo uma moto que estava parada em frente a residência rapidamente se evadido diante da presença dos policiais, estes abordaram o paciente e apreenderam com ele uma porção de cocaína. Por estes fatos, que demonstram justa causa diante da fundada suspeita da ocorrência de crime permanente pelo paciente (tráfico), é que os policiais adentraram em sua residência. Portanto, neste caso, tem-se por legítima a ação dos policiais.



    (...)



    Além disso, a entrada no domicílio foi expressamente autorizada pela mãe do paciente, conforme termo de declaração devidamente assinado por ela (e-STJ Fl. 21). Ademais, não se verifica qualquer vício no documento apto a macular sua credibilidade, sendo desnecessário para sua validade a presença de testemunhas ou do horário de assinatura. 



    No cenário dos autos, portanto, é irrefutável que os policiais agiram dentro dos limites de atuação legal, nos moldes dos artigos 240, §§ 1º e 2º, 244 e 245, todos do Código de Processo Penal, ao efetuarem a abordagem, a busca pessoal do paciente e a busca domiciliar, por conta da fundada suspeita decorrente de denúncia anônima especificada de que o paciente estaria traficando drogas em sua residência, além das demais circunstâncias do caso concreto, como o fato de uma moto que estava no local sair rapidamente ao avistar os policiais, o fato do paciente estar na posse de drogas, e a autorização de sua mãe para entrada em domicílio.”



    De acordo com as instâncias anteriores, os agentes de polícia, após realizarem diligências prévias no local indicado pela denúncia anônima, constataram que “se observa que os policiais receberam uma denúncia anônima informando que o paciente tinha recebido expressiva quantidade de drogas em sua residência, sendo descritas até mesmo as vestimentas que utilizava. Os policiais militares se deslocaram até o local e avistaram uma motocicleta parada na frente da residência do paciente, a qual rapidamente se evadiu ao notar a proximidade da viatura policial. Na sequência, o paciente foi abordado e foram encontrados em sua posse uma porção pequena de cocaína e uma cédula de R$10,00. Diante disso, foi realizada busca no interior do imóvel, onde foi encontrada outra porção de cocaína”. Além disso, verifica-se que houve o consentimento da mãe do paciente para que ocorresse o ingresso no domicílio “a entrada no domicílio foi expressamente autorizada pela mãe do paciente, conforme termo de declaração devidamente assinado por ela (e-STJ Fl. 21).”



    Nesse prisma, “A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 141.157-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.12.2019); “nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados” (HC 99.490, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 01.2.2011); “não é nulo o inquérito policial instaurado a partir da prisão em flagrante dos acusados, ainda que a autoridade policial tenha tomado conhecimento prévio dos fatos por meio de denúncia anônima” (HC 90.178, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 23.3.2010).



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024).



    Ademais, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nesse espectro, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente